Tribunal: CARF
Processo: 10410.901481/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA DO CARF. IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO OU SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação (portanto, fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão, isenção ou submetidos a outra forma de não-oneração pelas contribuições) podem gerar créditos básicos da não cumulatividade, na mesma proporção do patamar tributado. No caso de crédito presumido, sendo o frete de aquisição registrado em conjunto com os insumos adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes. No entanto, havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação de frete sido submetida à tributação, caberá o crédito presumido em relação ao bem adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de aquisição, que também constitui insumo, e, portanto, permite a tomada de crédito (salvo nas hipóteses de vedação legal, como a referida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei 10.833/2003).

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.901481/2014-16
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.900 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de setembro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDUSTRIA DE LATICINIOS PALMEIRA DOS INDIOS S/A ILPISA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA DO CARF. IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha
sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE
INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO OU SUSPENSÃO.
POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma
autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação (portanto,
fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão, isenção ou
submetidos a outra forma de não-oneração pelas contribuições) podem gerar
créditos básicos da não cumulatividade, na mesma proporção do patamar
tributado. No caso de crédito presumido, sendo o frete de aquisição registrado
em conjunto com os insumos adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes.
No entanto, havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação de
frete sido submetida à tributação, caberá o crédito presumido em relação ao
bem adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de aquisição, que
também constitui “insumo”, e, portanto, permite a tomada de crédito (salvo nas
hipóteses de vedação legal, como a referida no inciso II do § 2o do art. 3o da
Lei 10.833/2003).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.901481/2014-16
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.900 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901481/2014-16

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere fretes de
compra de leite in natura - crédito presumido, e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento, por
unanimidade de votos, para restabelecer as glosas sobre fretes de compra de leite in natura -
crédito presumido que não atendam condição estabelecida na Súmula CARF no 188 (registro de
forma autônoma e efetiva tributação do frete na aquisição).
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial em face do Acórdão no 3003-002.131, de 21 de
dezembro de 2022, cuja ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente deduzida
em manifestação de inconformidade. Opera-se a preclusão do direito alegar novos fatos
em sede recursal. O limite da matéria em julgamento é delimitado pelo que vier a ser
alegado em impugnação ou manifestação de inconformidade.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há vício de nulidade em ato administrativo praticado por autoridade competente e
que segue forma prescrita em lei. A decretação de nulidade no processo administrativo
fiscal somente deve ser considerada em efetiva comprovação de prejuízo ao direito de
defesa conforme o art. 59, II do Decreto 70.235/1972.
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e
serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo, excluindo-se as
aquisições que não se mostrem necessárias à consecução das atividades que compõem o
objeto social do contribuinte.
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA
DE
EQUIPAMENTOS
E
MÁQUINAS.
GRAXAS.
FERRAMENTAS.
POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de bens e serviços de
manutenção e limpeza de equipamentos e máquinas, dentre os quais a graxa, desde que
comprovadamente utilizados no ambiente de produção, observados os demais requisitos
da lei. Quanto às ferramentas utilizadas no processo produtivo, caso elas não se
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.900 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901481/2014-16

constituam em bens do ativo imobilizado, passíveis de creditamento via depreciação, e
considerados os demais requisitos legais, elas também ensejam a geração de créditos da
contribuição.
CRÉDITO.
EQUIPAMENTOS
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL
(EPI)
E
UNIFORMES. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de equipamentos de
proteção individual (EPI) e uniformes, desde que comprovadamente utilizados no
ambiente de produção, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO
OU
AMORTIZAÇÃO.
BENFEITORIAS NO ATIVO IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a créditos da contribuição não cumulativa os encargos de depreciação ou
amortização decorrentes da ativação de bens e serviços destinados à realização de
benfeitorias em bens do Ativo Imobilizado, desde que comprovadamente utilizados na
produção, observados os demais requisitos legais.
CRÉDITO.
PEÇAS
DE
REPOSIÇÃO.
SERVIÇOS.
COMBUSTÍVEIS.
LUBRIFICANTES. TACÓGRAFOS. FILTROS DE ÓLEOS. OUTROS PRODUTOS
E SERVIÇOS UTILIZADOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição não cumulativa os dispêndios com peças de
reposição, serviços, combustíveis, lubrificantes, tacógrafos, filtros de óleos e outros
produtos e serviços consumidos em veículos automotores, desde que comprovadamente
utilizados no processo produtivo, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. MOVIMENTAÇÃO DE CARGA/PRODUTOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição não cumulativa os bens utilizados em
embalagem e na movimentação de carga, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS SEM DIREITO A
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de produtos sem direito
a crédito, observados os demais requisitos da lei, dentre os quais tratar-se de serviço
tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica domiciliada no País.
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes na transferência de mercadorias entre
estabelecimentos da empresa, observados os demais requisitos da lei, dentre os quais
tratar-se de serviço tributado pela contribuição e prestado por pessoa jurídica
domiciliada no País.
CRÉDITO. FRETES PAGOS NAS AQUISIÇÕES DE LEITE IN NATURA.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os dispêndios com fretes nas aquisições de leite in natura, mas
desde que tais fretes tenham sido tributados pela contribuição e prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País que não seja a fornecedora do leite in natura, observados os
demais requisitos da lei.
CRÉDITO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO
DE
BENS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito os encargos de depreciação de bens do Ativo Imobilizado
(aparelhos de ar-condicionado, equipamentos de ventilação, equipamentos contra
pragas, equipamentos de limpeza, ferramentas e iluminação), desde que
comprovadamente utilizados no ambiente de produção, observados os demais requisitos
da lei.
SALDO DE CRÉDITOS ACUMULADOS DE PERÍODOS ANTERIORES. PEDIDOS
DE RESSARCIMENTO EM OUTROS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.900 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901481/2014-16

Créditos acumulados de períodos anteriores cujos montantes já foram objeto de pedidos
de ressarcimento em outros processos administrativos não podem ser considerados no
cálculo dos créditos dos períodos subsequentes.
INSUMOS
ADQUIRIDOS
COM
ALÍQUOTA
ZERO.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
A lei de regência da não cumulatividade da contribuição estipula que não dá direito a
crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos com alíquota zero.
OUTRAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO E COMPROVAÇÃO.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Operações não identificadas e não comprovadas não geram direito a créditos da
contribuição não cumulativa.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
125.
No ressarcimento da contribuição não cumulativa não incide correção monetária ou
juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003. Inteligência da
Súmula CARF no 125.
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial, onde suscitou divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente duas matérias: Fretes nas
aquisições de insumos com alíquota zero e Frete sobre a compra de leite in natura.
O recurso especial foi admitido, nos termos do despacho de admissibilidade.
O Sujeito Passivo não apresentou suas contrarrazões.
O processo foi distribuído a este relator conforme preceitua o RICARF.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. As matérias foram prequestionadas.
Divergência.
Fretes nas aquisições de insumos com alíquota zero.
O capítulo referente ao creditamento dos custos com fretes para transporte de
insumos desonerados não pode ser objeto de recurso especial, pois as razões recursais contrariam
o Enunciado de Sumula no 188 do CARF, nos termos do § 3o, do art. 118 do RICARF.
Enunciado de Súmula CARF no 188
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na
aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins
não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação
aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas
contribuições.
RICARF
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.900 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901481/2014-16

Art. 118. (...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.
Sendo assim, não conheço do capítulo recursal.
Frete sobre a compra de leite in natura
Quanto a esse capítulo, entendo caracterizada a divergência de forma que conheço
do recurso e passo ao mérito.
Mérito
Reclama a Fazenda Nacional que os gastos com fretes sobre a compra de leite in
natura deveria gerar crédito presumido e não o crédito básico.
Esse tema foi debatido pela maioria dos que compõe a atual 3a Turma da CSRF,
tendo como fruto o Acórdão no 9303-014.916, da lavra do conselheiro Rosaldo Trevisan.
Na ocasião, acompanhei o voto condutor do mencionado acórdão, de forma que
peço vênia para utilizar sua ratio decidendi como se minha fosse e fundamentar esta decisão, nos
termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, verbis:
A matéria trazida à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência é
referente ao “direito à tomada de créditos sobre o valor dos fretes para transporte de
insumos tributados a alíquota zero ou adquiridos com suspensão” (aquisição de
produtos sujeitos ao crédito presumido).
Cabe informar que o Contribuinte, no especial destaca que “...para consecução da
atividade exercida (indústria de laticínios), adquiriu leite in natura, em sua maioria de
produtores rurais – pessoa física, para processamento industrial, assumindo também o
custo do serviço de transporte do referido insumo para suas dependências”.
No Relatório Fiscal, informa a Fiscalização que, na análise dos conhecimentos de
transporte apresentados verifica-se que o insumo transportado, em sua maior parte, é o
leite. Que a Lei no 10.925/2004, em seu Art. 9o, traz no inciso II a suspensão do
PIS/Pasep e da COFINS nas vendas efetuadas por pessoa jurídica. Já na compra de leite
de pessoa física, conforme Art. 8o da mesma lei, somente permite a apuração de créditos
presumidos.
“(...) Portanto, por falta de previsão legal, foram glosados da base de cálculo dos
créditos básicos, os conhecimentos de transporte correspondentes ao frete na
compra de leite. Por outro lado, tais valores foram adicionados na base de cálculo
do crédito presumido. Cabe salientar que eventual pedido de ressarcimento do crédito
presumido estará sujeito a nova análise de crédito”.
Em suma, houve a glosa de créditos ordinários relativos ao frete pago na aquisição
desses insumos, sob a justificativa que a mercadoria transportada estava sujeita ao
crédito presumido, razão pela qual tal metodologia também deveria ser aplicada ao
crédito sobre o frete. A DRJ, em relação ao ponto controvertido, entendeu que o
acessório acompanha o principal. Assim, considerando que o leite é um produto
beneficiado pela suspensão das contribuições sociais, o frete contratado ou custeado
para o transporte do mesmo também não deve ensejar o direito ao creditamento.
No Acórdão recorrido, decidiu-se no mesmo sentido, de que os valores de fretes
utilizados para transporte de insumos sujeitos à alíquota zero não geram direito a crédito
das contribuições apuradas no regime da não-cumulatividade, por força da regra
estabelecida no art. 3°, §2°, inciso II, das Leis no 10.637/02 (PIS) e no 10.833/03
(COFINS).
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.900 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901481/2014-16

De outro lado, no recurso especial, o Contribuinte argumenta que quando o valor do
custo é separado do valor da operação (incorrido pelo contribuinte/adquirente), sendo
ele um custo tributado pelas contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS, deve ser
considerado insumo para compor a base de cálculo dos créditos.
Como se vê, o tema em debate diz respeito à tomada de créditos dos custos de frete
referente a aquisição de insumos para utilização no processo produtivo do Contribuinte,
na sistemática do crédito presumido (Lei no 10.925/04). A situação verificada no
presente caso diz respeito à indústria de laticínios, aquisição de leite in natura, cujo
frete na venda da mercadoria é de responsabilidade do adquirente (o Contribuinte).
O período aqui analisado refere-se ao 1o trimestre de 2012, portanto, sob a vigência da
Instrução Normativa SRF 660/2006, isto porque, até o advento da norma infralegal de
2006, o Contribuinte não tinha direito ao crédito presumido, mas sim ao crédito básico
de COFINS, conforme entendimento sufragado pela Solução de Consulta no 214, de
2009.
“(...) no período entre a publicação da Lei no 10.925/2004 (01/08/2004) e da IN SRF no
636/2006 (04/04/2006) podem ser descontados créditos integrais relativos aos produtos
adquiridos indevidamente com suspensão e que correspondem às hipóteses de crédito
do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (...)”
A referida IN no 660/2006, já em seu art. 1o, estabeleceu que fica suspensa a
exigibilidade das Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a
receita bruta de venda de determinados produtos (entre os quais os produtos
agropecuários a serem utilizados como insumo na fabricação dos produtos relacionados
no art. 5o da mesma norma).
Tal Instrução Normativa foi revogada pela IN RFB no 1.911/2019, por seu turno
revogada pela recente IN RFB no 2.121, de 15/12/2022, que consolida a disciplina
procedimental relativa à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS, de forma já
alinhada ao precedente vinculante do STJ (REsp no 1.221.170/PR).
Nesta 3a Turma da CSRF, há várias decisões partindo do pressuposto de que não se
poderia dissociar o frete na aquisição do bem adquirido e que o tratamento aplicado a
um necessariamente será aplicado ao outro. No entanto, temos reserva a esse
entendimento, como externamos em precedentes recentes, neste tribunal administrativo
(v.g., nos Acórdãos no 9303-013.668 a 670). A nosso ver, o frete de aquisição
efetivamente pode ser computado de forma apartada do bem adquirido, em nota
autônoma, sendo contabilizado de forma a aclarar que não está abrangido pelo
tratamento conferido ao insumo transportado.
É certo que esses elementos nem sempre restam claros no processo, e que devem ser
checados pela unidade da RFB responsável pela execução do decidido por este Tribunal
Administrativo. O que não se pode admitir é o creditamento em situações vedadas pela
legislação (por exemplo, a descrita no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003:
“aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição”). Ou a
geração de crédito básico para situações que não foram tributadas na etapa anterior.
Portanto, não cabe a tomada de crédito em uma aquisição de insumo tributado à alíquota
zero (ou de outra forma desonerado) na qual o valor de aquisição já compute o frete,
utilizando a alíquota do insumo, não havendo registros contábeis e fiscais autônomos.
Por outro lado, se a aquisição do insumo for registrada e contabilizada de forma
autônoma do frete correspondente, e sujeita a tributação (não gozando do mesmo
tratamento do bem adquirido), é possível a tomada de crédito em relação ao frete, ainda
que o bem tenha sido tributado à alíquota zero ou desonerado.
Assim aclaramos no voto vencedor constante dos Acórdãos 9303-013.592 a 594:
“CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM FRETES NA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESONERADOS. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. É
possível a tomada de crédito em relação a frete na aquisição de insumos desonerados,
desde que não se enquadre a situação em vedação legal expressa, sendo destacado o
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.900 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901481/2014-16

frete em nota referente a operação autônoma, que tenha sido objeto de efetiva tributação
pelas contribuições na sistemática não cumulativa.”
O que se busca evitar, com esse entendimento, é tanto a obtenção indevida de crédito
básico da não-cumulatividade por operação que não tenha efetivamente sido tributada,
quanto o cerceamento do direito de crédito básico da não-cumulatividade a operação
efetivamente tributada, e que não tenha incidido nas vedações legais à tomada de
crédito.
No caso desses autos, que tratam de crédito presumido, aponta-se que o frete de
aquisição seria registrado como um negócio jurídico autônomo e tributado, conforme se
depreende do seguinte trecho do Relatório Fiscal:
“Na análise dos conhecimentos de transporte apresentados verifica-se que o insumo
transportado, em sua maior parte, é leite. A Lei no 10.925/2004, em seu Art. 9o, traz
no inciso II a suspensão do Pis/Pasep e da Cofins nas vendas efetuadas por pessoa
jurídica” (...) A relação dos conhecimentos de frete glosados pela fiscalização
encontram-se no Anexo I deste termo”. (grifo nosso)
No voto vencido (do Relator) do Acórdão recorrido, assentou-se que:
“(...) Não obstante, ao contrário do que pretende a fiscalização e o entendimento da d.
DRJ, o direito ao crédito previsto pelo serviço de transporte prestado (frete) deve ser
concedido de forma integral, na forma do art. 3o, II, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, vez que esse serviço não consta da previsão de crédito presumido do art.
art. 8o da Lei no 10.925/2004. Vale dizer, o cálculo diferenciado do crédito previsto na
referida lei se refere somente aos itens expressamente indicados pela lei, e não aos
serviços tributados que possam ser a eles relacionados, como o caso do frete em
discussão”.
“(...) Como evidenciado pela fiscalização no Despacho Decisório, reforçado pelos
fundamentos da decisão recorrida, não se discute aqui a natureza da operação sujeita ao
crédito (frete na aquisição de insumos, tributado e assumido pelo adquirente). O
que se discute, apenas, é a suposta impossibilidade de concessão do crédito integral por
falta de previsão legal e em razão do bem transportado ser sujeito ao crédito presumido,
restrição esta não trazida na Lei, como visto”.
Portanto, se verificado registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação de frete
sido submetida à tributação, caberá o crédito presumido em relação ao bem adquirido, e
o crédito básico em relação ao frete de aquisição, que também constitui “insumo”, e,
portanto, permite a tomada de crédito (salvo nas hipóteses de vedação legal, como a
referida no já citado inciso II do § 2o do art. 3o da Lei 10.833/2003).
Pelo exposto, legítima a tomada de créditos básicos sobre os fretes que tenham sido
efetivamente tributados (com alíquota diferente de zero), registrados de forma
autônoma, e se refiram a aquisição de insumos não onerados.
Forte nestes argumentos, voto por conhecer parcialmente do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, quanto ao Frete sobre a compra de leite in natura. No mérito,
em dar-lhe parcial provimento para restabelecer as glosas sobre fretes de compra de leite in
natura - crédito presumido que não atendam condição estabelecida na Súmula CARF no 188
(registro de forma autônoma e efetiva tributação do frete na aquisição)..
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.900 - CSRF/3a Turma
Processo no 10410.901481/2014-16

Fl. 989
DF CARF MF
Original